Tribunal: TJPA
Processo: 0800468-65.2023.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800468-65.2023.8.14.0128

APELANTE: MARCELO CARDOSO SOARES

ADVOGADO DATIVO: IZABELLI COSTA FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ENTORPECENTES EM PAPELTES INDIVIDUALIZADOS. UTILIZAÇÃO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA DELITIVA. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVA PERICIAL E DEPOIMENTOS POLICIAIS. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Marcelo Cardoso Soares contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA que o condenou à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, a alteração do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a revisão ou exclusão da pena de multa em razão da alegada hipossuficiência financeira do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas quanto à autoria delitiva capaz de ensejar a absolvição do apelante; (ii) estabelecer se é cabível a readequação da dosimetria da pena, com aplicação da minorante do tráfico privilegiado; e (iii) determinar se é possível a exclusão ou redução da pena de multa em razão da situação financeira do condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito encontra-se comprovada por laudo toxicológico definitivo que atesta que as substâncias apreendidas consistiam em cocaína e maconha, devidamente identificadas e quantificadas.

A autoria delitiva resta evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, que relataram ter encontrado os entorpecentes na posse direta do acusado, acondicionados em objeto cilíndrico preso à sua cintura.

A negativa do réu quanto à propriedade da droga apresenta-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo suficiente para afastar a prova produzida em juízo.

A jurisprudência reconhece que os depoimentos de agentes policiais constituem meio de prova idôneo para embasar condenação, desde que coerentes e não infirmados por elementos em sentido contrário.

As circunstâncias da prisão, a quantidade e forma de acondicionamento das drogas em porções individualizadas e a utilização de adolescente na prática delitiva evidenciam a destinação comercial do entorpecente.

A pena-base foi fixada no mínimo legal pelo juízo de origem, em razão da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo fundamento para sua redução.

A causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 não incide no caso concreto, pois o acusado é reincidente, circunstância que impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

A pena de multa é cominada cumulativamente ao delito de tráfico de drogas, não sendo possível sua exclusão ou isenção com fundamento na alegada hipossuficiência financeira, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de policiais colhidos sob contraditório constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios.

A reincidência do agente impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

A pena de multa prevista para o crime de tráfico de drogas possui natureza penal e cominação cumulativa obrigatória, sendo inviável sua exclusão em razão da alegada incapacidade financeira do condenado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 155. Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, 40, VI, e 43.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 1.038.319/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.02.2026, DJEN 19.02.2026; TJPA, Apelação Criminal nº 0009433-22.2018.8.14.0005, Rel. Des. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 03.10.2022; TJCE, Apelação nº 0003577-10.2013.8.06.0059, Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos, 3ª Câmara Criminal, pub. 29.11.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Marcelo Cardoso Soares
,
por meio de advogada constituída, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Única da Comarca de Terra Santa, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 680 dias-multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia, de ID 20244402, de forma sintética,
que no dia 26 de junho de 2023, por volta das 10h20min, o apelante, na companhia de outro denunciado e de um adolescente, foi preso por ter em depósito ou guardar certa quantidade de material entorpecente, sendo que os policiais que efetuaram a prisão chegaram até o local onde estavam os acusados por meio de denúncia anônima, já que os denunciados eram foragidos da justiça, sendo encontrado também com eles munições de arma de fogo de uso permitido, sem a devida autorização legal.

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais
, ID 20244513
,
postula a defesa a absolvição do apelante, por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
ao caso em estudo.

De forma subsidiária
, requer que a pena base seja redefinida para o mínimo permitido ao tipo, por entender que todas as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis, procedendo o reconhecimento, logo em seguida, da causa de diminuição de pena presente no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas e, por consequência, redefinindo a pena aplicada e o regime de seu cumprimento, substituindo a reprimenda corporal por restritivas de direito.

Ao final pretende que seja revista a pena de pagamento de dias multa, para que esta possa guardar consonância com a nova pena privativa de liberdade imposta, em virtude da precária situação financeira do réu.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

requer que seja dado improvimento ao recurso interposto.

Nesta Superior Instância
, a douta Procurador de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1 - Da pretendida absolvição.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
ao caso em estudo.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 20244410,
que comprova que a substância apreendida com o denunciado era a droga conhecida vulgarmente como
COCAÍNA
(11 papelotes pesando 21,4 gramas) e
MACONHA
(28 porções pesando 10,36 gramas).

A autoria, por sua vez, restou evidenciada pelos depoimentos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, notadamente dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais relataram que o recorrente estava na posse direta das substâncias, acondicionadas em objeto cilíndrico preso à sua cintura.

O recorrente limitou-se a negar a propriedade dos entorpecentes. Contudo, sua negativa encontra-se isolada e dissociada do conjunto probatório.

Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal:

“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial...”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, de forma reiterada, a validade dos depoimentos de agentes públicos como elemento probatório, desde que coerentes e ausente qualquer indício de má-fé ou parcialidade.

Neste sentido transcrevo:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO COM BASE EM DEPOIMENTOS POLICIAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE
. REINCIDÊNCIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob contraditório, constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, sendo afastados apenas por firme contraprova, o que não ocorreu no caso.

2. As declarações prestadas na delegacia pelo usuário podem ser utilizadas como prova, desde que corroboradas por outros elementos colhidos em juízo, conforme precedentes jurisprudenciais.

3. A reincidência do paciente impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, considerando a ausência do requisito da primariedade previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

4. Ordem denegada.

(HC n. 1.038.319/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026.)

Neste sentido vem decidindo esta Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RÉU COMO INCURSO NO ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, BEM COMO NO ART. 180 TODOS DO CPB, ALÉM DO ART 12 DA LEI 10.826/03 – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - MÉRITO – 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA QUANTO AO CRIME DE ROUBO – IMPROVIMENTO – DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA E CORROBORADO PELAS
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM COM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE QUE POSSUEM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO.
PRECEDENTES. VÍTIMA QUE FOI ABORDADA POR TRÊS INDIVÍDUOS, DENTRE ELES O RÉU E, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA TEVE SUA MOTOCICLETA ROUBADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO.

2) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPROVIMENTO. RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE TENDO EM SUA POSSE, ALÉM DA MOTOCICLETA PERTENCENTE A VÍTIMA, OUTRO VEÍCULO COM REGISTRO DE ROUBO.

3) INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. (grifo nosso)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009433-22.2018.8.14.0005 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado

em 03/10/2022)

Ademais, o tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares para sua consumação.

A quantidade, a forma de acondicionamento (papelotes individualizados) e a circunstância de utilização de adolescente para a mercancia evidenciam a destinação comercial.

Inviável, portanto, a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo, pois inexistente dúvida razoável.

2 - Da requerida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária
, requer que a pena base seja redefinida para o mínimo permitido ao tipo, por entender que todas as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis, procedendo o reconhecimento, logo em seguida, da causa de diminuição de pena presente no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas e, por consequência, redefinindo a pena aplicada e o regime de seu cumprimento, substituindo a reprimenda corporal por restritivas de direito.

Analisando a dosimetria presente na sentença de ID 20244499, entendo que nada há para ser reformada na pena base aplicada, já que se percebe claramente que o magistrado julgador já aplicou a pena base do apelante no mínimo permitido ao tipo penal violado, que foi de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, por não valorar nenhuma circunstância judicial como desfavorável ao denunciado, não havendo motivo algum para o inconformismo da defesa neste ponto.

No que tange a pretensão em ver aplicada a causa de diminuição de pena, pelo tráfico privilegiado, presente no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, também aqui se mostrou incólume a decisão guerreada, pois como se percebe na certidão de antecedentes criminais do acusado, presente à ID 20244380, este já não era mais réu primário quando da prática do delito apurado nestes autos, não se enquadrando nos requisitos necessários para a concessão da benesse pleiteada.

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

(...)

§ 4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

Logo, por se mostrar impossibilitada a aplicação da pretendida causa de diminuição de pena, bem como qualquer substituição da pena corporal por restritivas de direito, pois reincidente o denunciado, o regime de cumprimento inicial da pena deverá permanecer no fechado.

3 - Da pretendida exclusão da pena de pagamento de dias multa.

Ao final pretende a defesa que seja revista a pena de pagamento de dias multa, para que esta possa guardar consonância com a nova pena privativa de liberdade imposta, em virtude da precária situação financeira do réu.

Inicialmente, em relação a esta tese levantada, ressalto que a pena corporal não foi modificada, permanecendo in totum o quantum arbitrado pela decisão recorrida.

Quanto a modificação da pena de pagamento de dias multa imposta, em virtude da precária situação financeira do apelante, esta não se mostra possível
, por não possuir qualquer amparo legal, já que não é multa tributária e sim pena imposta no processo penal, qual seja, uma pena de pagamento, não se podendo conferir isenção nem mesmo exclusão dessa condenação, uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade no tipo penal infringido, que no caso foi o art. 33, da Lei 11.343/2006, sendo defeso a sua conversão, exclusão ou isenção, sob pena de se violar o princípio da própria legalidade.

Eventual pedido de exclusão ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução, ademais, o art. 43 do Lei 11.343/06 já dispõe sobre a quantidade mínima e máxima de dias-multa para cada tipo penal.

No caso em apreço, o valor do dia multa foi aplicado bem próximo ao seu mínimo permitido, não sendo possível a sua exclusão da decisão combatida.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes precedentes:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A acusada requer a exclusão da pena de multa, sob o argumento de que não tem condições financeiras de pagá-la.

2.
Não é possível a exclusão da pena de multa uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade. Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução
.

3. O art. 43 do Lei 11.343/06 já dispõe sobre a quantidade mínima e máxima de dias-multa para cada tipo penal.

No caso em apreço, o valor do dia-multa foi aplicado na menor fração e no menor número de dias-multa previsto no art. 33, não sendo possível a sua redução.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.”
Grifei

(TJ-CE - APL: 00035771020138060059 CE 0003577-10.2013.8.06.0059, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida in totum, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026